Tribunal: TJPA
Processo: 0804543-51.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804543-51.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLEBSON DA COSTA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM - PA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. ARTIGO 83, III DO CÓDIGO PENAL. NÃO LIMITAÇÃO A PERÍODO TEMPORAL PREDEFINIDO. NECESSIDADE DE ANÁLISE SUBJETIVA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE A SER REPARADA NESTA VIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não se verifica, na objurgada decisão, qualquer ilegalidade a ser reparada nesta via estreita do
Habeas Corpus
, pois o Magistrado limitou-se a dar sua interpretação ao artigo 83, inciso III, do Código Penal, compreendendo a decisão combatida, mero reflexo da conduta carcerária do paciente, até este momento.

2. Habeas Corpus Conhecido e denegado a unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem, mas, no mérito, denega-la, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento realizado em ambiente virtual – PJE do Tribunal de Justiça do Pará, entre os dias 30 do mês de junho e 02 de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por advogado particular, em favor de CLEBSON DA COSTA SILVA, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA CAPITAL.

Aduz, em síntese, o impetrante: I) Que o paciente possui duas sentenças condenatórias em seu desfavor, cuja reprimenda corporal somada perfaz o total de 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 20 (dias) de reclusão; II) Que, tal reprimenda, vem sendo executada nos autos de n° 0007357-40.2014.8.14.0401, em tramite perante o juízo inquinado coator; III) Que, em 22 de novembro de 2019, o paciente
preencheu o requisito objetivo necessário para a concessão do beneficio do livramento condicional
tendo, contudo, o pleito de concessão indeferido; IV) Que, o referido indeferimento, decorreu de decisão do juízo coator que entendeu pela inobservância do requisito subjetivo pelo ora paciente, que respondeu pela prática de uma falta grave no curso de sua execução penal, no ano de 2017; V) Que, não obstante tal circunstância, tal elemento, per si, não pode obstar o deferimento do Livramento Condicional em favor do ora paciente, na medida em que vem adotando condutas que demonstram a completude a presença do elemento subjetivo necessário para o deferimento da benesse.

Por tais vetores, pediu a concessão liminar da ordem e sua posterior confirmação, para que o paciente tenha, desde logo, deferido o pleito de Livramento Condicional no curso de sua execução penal.

Em, 19 de maio de 2020, os autos foram regularmente distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que deneguei a liminar pretendida, determinando o regular processamento do feito, solicitando informações a autoridade inquinada coatora e, posteriormente, a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça para exame e parecer.

O MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Penal da Capital, ao prestar informações, consignou:

- Que, a defesa do paciente requereu a concessão de livramento condicional e, na data de 27/01/2020 este juízo indeferiu o pleito em razão do paciente não preencher os requisitos subjetivos para a concessão, sendo a decisão lastreada pelo entendimento consolidado dos Tribunais superiores - No sentido de que o requisito subjetivo deve ser aferido durante toda a execução da pena, e a prática de falta grave autoriza o indeferimento do benefício de livramento condicional.

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel manifestou-se pelo conhecimento da ordem e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório.

VOTO

Como relatado, busca o impetrante a liberação do nacional Clebson da Costa Lima ao argumento de que ele preenche requisitos objetivos e subjetivos para ser beneficiado com o livramento condicional.

Consta nos autos que o paciente foi condenado pelos Juízos da 8ª e 10ª Vara Criminal da Capital, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, do CP, cuja reprimenda corporal somada perfaz o total de 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 20 (dias) de reclusão.

A autoridade apontada como coatora prestou suas informações do sentido de esclarecer que, durante a execução penal, o paciente cometeu uma falta grave, consistente no fato de que, em 07 de agosto de 2017 – quando em regime aberto de cumprimento de pena, foi preso em flagrante pelo cometimento de um novo delito.

Assim, diferentemente do alegado pelo impetrante, não se verifica, de plano, manifesta ilegalidade na decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, que se encontra devidamente fundamentada no caso concreto, para a compreensão do dito, destaco trecho da decisão impugnada:

(...)

Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício,
o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que descumpriu as condições da prisão em regime aberto, sendo preso em flagrante em 07/08/2017, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83, inciso III do Código Penal, comprove:

a) bom comportamento durante a execução da pena; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório.

É mister ressaltar que, em que pese a alteração legislativa do artigo 83 do CPB, trazida pela Lei n. Lei 13.964/19, que ampliou os requisitos para concessão do benefício em questão, estes continuam sendo
cumulativos
e sua comprovação torna-se imprescindível, senão vejamos:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.

A leitura do exposto, em cotejo com as a razoes recursais, mostram o acerto da decisão impugnada, conquanto, ao reverso do que sustenta o impetrante, o indeferimento do benefício não tenha decorrido do mero cometimento de falta grave ocorrida há mais de 12 meses, elemento que violaria a alínea b, do inciso III do artigo 83, do CPB – e sim do histórico de falta grave e indisciplina do paciente, elemento suficientemente concreto para que se conclua pela ausência de Comportamento Satisfatório na execução penal, requisito legal previsto no art. 83, III, “a” do CP, como condição essencial para a concessão de livramento condicional.

Portanto, não se verifica, na objurgada decisão, manifesta ilegalidade a ser reparada nesta via estreita do
habeas corpus
, pois o magistrado fundamentou-se na necessidade de comprovação dos requisitos cumulativos do artigo 83, inciso III, do CP, promovendo sua aplicação prática diante das peculiaridades dos autos.

Inexiste, portanto, justificativa para concessão da ordem. Ilustrativamente, para melhor fundamentar:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. ARTIGO 83, III DO CÓDIGO PENAL. NÃO LIMITAÇÃO A PERÍODO TEMPORAL predefinido. NECESSIDADE DE ANÁLISE SUBJETIVA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE A SER REPARADA NESTA VIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não obstante tratar-se de Habeas Corpus com vista a impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, da qual se tem notícia de interposição do recurso de agravo em execução, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de writ de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta.

2.
Não se verifica, na objurgada decisão, manifesta ilegalidade a ser reparada, de ofício, nesta via estreita do Habeas Corpus, pois o Magistrado limitou-se a dar sua interpretação ao artigo 83, inciso III, do Código Penal, promovendo sua aplicação prática diante das peculiaridades dos autos.

3. Eventual aprofundamento na discussão acerca do fato de fuga do paciente, deve ser feito no âmbito de recurso próprio, onde se poderá realizar melhor avaliação do histórico de seu comportamento carcerário.

4. Inexiste, portanto, justificativa para concessão da ordem de ofício

(...)

(490622, 490622, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-03-20)

À vista do exposto, convergindo para o entendimento expresso pela Procuradoria de Justiça – por não verificar qualquer ilegalidade que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão pretendida, conheço e denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 03 de julho de 2020

Des.
RONALDO MARQUES VALLE

Relator

Belém, 03/07/2020